Tribunal: TJDFT
Processo: 0756609-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756609-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIAS MATSUNAGA SABURO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIAS MATSUNAGA SABURO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir o condomínio réu à realização imediata de obras para cessar infiltrações em unidades comerciais de propriedade da agravante, bem como determinou a emenda da inicial para recolhimento das custas processuais. A agravante narra que é proprietária de sete lojas comerciais localizadas no pavimento inferior do Condomínio LED Águas Claras – Subcondomínio Centro Empresarial Office, situadas diretamente sob áreas comuns do edifício (piscina, deck molhado e jardineiras), cuja manutenção, conservação e impermeabilização incumbem exclusivamente ao condomínio. Sustenta que tais unidades vêm sofrendo, há anos, infiltrações graves e persistentes, ocasionando umidade contínua, bolor, eflorescências, corrosão de estruturas metálicas e degradação do contrapiso, circunstâncias que teriam tornado os imóveis inutilizáveis para fins comerciais, gerando prejuízos patrimoniais progressivos. Afirma que todas as tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas, tendo o condomínio se limitado a intervenções paliativas e superficiais, incapazes de eliminar a causa dos problemas. Ressalta que a gravidade da situação foi atestada por Laudo Técnico de Inspeção, elaborado por profissional habilitado e regularmente inscrito no CREA, o qual identificou manifestações patológicas sistêmicas e evolutivas, imputáveis à ausência de manutenção adequada das áreas comuns, recomendando, como única solução eficaz, a reconstituição integral e definitiva dos sistemas de impermeabilização das áreas superiores responsáveis pelos danos. Com base nesse contexto, a agravante sustenta que o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, desconsiderou o robusto conjunto probatório pré-constituído, especialmente o laudo técnico e a documentação fotográfica juntada aos autos, exigindo indevidamente dilação probatória incompatível com a natureza da medida de urgência. Alega que a decisão agravada esvazia a utilidade da prestação jurisdicional, ao impor a manutenção de situação fática que se agrava com o tempo, sobretudo em razão do período chuvoso no Distrito Federal. No mérito recursal, defende que a probabilidade do direito decorre da própria estrutura da relação condominial, pois, uma vez demonstrada a origem dos danos em áreas comuns, a responsabilidade do condomínio é objetiva, prescindindo de comprovação aprofundada de culpa subjetiva. Destaca que o laudo técnico particular possui plena validade jurídica e força probatória suficiente para embasar o juízo de cognição sumária exigido pelo art. 300 do CPC, não sendo exigível, para a concessão da tutela de urgência, a produção de prova pericial judicial. Quanto ao perigo de dano, sustenta tratar-se de dano concreto, atual e progressivo, uma vez que a continuidade das infiltrações compromete diariamente a estrutura dos imóveis, amplia os prejuízos econômicos, eleva o custo das futuras intervenções e expõe a agravante a riscos sanitários decorrentes da proliferação de fungos e micro-organismos, além de inviabilizar a exploração econômica das lojas. Afirma, ainda, que a demora na adoção das medidas necessárias compromete o próprio resultado útil do processo, pois eventual sentença de procedência não seria capaz de reverter integralmente os danos já consolidados. Com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, para afastar os efeitos da decisão agravada e compelir o condomínio à execução imediata das obras necessárias à cessação definitiva das infiltrações, com acompanhamento técnico por profissional habilitado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão recorrida e a concessão da tutela de urgência nos termos postulados na inicial. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios, na qual se discute a responsabilidade do condomínio agravado por infiltrações supostamente oriundas de áreas comuns do edifício. Em sede recursal, a agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, a fim de compelir o agravado à imediata execução de obras destinadas à cessação definitiva das infiltrações que atingem unidades comerciais de sua propriedade, sob pena de multa diária, sustentando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Passo à análise. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 300, caput, do mesmo diploma estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, embora a agravante tenha juntado laudo técnico de inspeção predial apontando a necessidade de reformas estruturais e a existência de falhas nos sistemas de impermeabilização das áreas comuns, verifica-se que a controvérsia instaurada demanda exame mais aprofundado dos fatos e das provas, não se revelando suficiente, neste momento processual, para autorizar a concessão das medidas de urgência postuladas. Com efeito, a própria narrativa recursal reconhece que, ao longo do tempo, o condomínio agravado realizou intervenções paliativas e superficiais com o objetivo de mitigar os problemas apontados. Tal circunstância, ainda que não seja, por si só, apta a afastar eventual responsabilidade futura, evidencia a existência de atuação da parte contrária e afasta, em juízo de cognição sumária, a conclusão imediata acerca de omissão absoluta ou de inércia deliberada capaz de justificar a imposição de obrigações de fazer de elevada complexidade técnica e impacto financeiro. Além disso, a verificação da origem exata das infiltrações, da adequação técnica das intervenções já realizadas, da suficiência ou não das medidas adotadas, bem como da real necessidade e extensão das obras definitivas pretendidas, exige dilação probatória, notadamente mediante a realização de perícia judicial imparcial, sob o crivo do contraditório, providência incompatível com o estreito âmbito cognitivo da tutela de urgência recursal. O laudo técnico apresentado, conquanto elaborado por profissional habilitado, possui natureza unilateral, não tendo sido produzido sob fiscalização judicial nem submetido ao contraditório, o que recomenda cautela redobrada na sua utilização como fundamento exclusivo para a adoção de providências de natureza antecipatória, especialmente quando se busca impor obrigações de fazer potencialmente irreversíveis ou de difícil reversão prática. Nesse contexto, não se mostra prudente, em juízo de cognição não exauriente, antecipar os efeitos da tutela para compelir o agravado à realização imediata de obras estruturais, cuja extensão, método construtivo, custo e efetiva necessidade ainda são objeto de controvérsia fática relevante. Nesse sentido, é ilustrativo o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência vindicada, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 4. O processo não reúne prova suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada, o direito vindicado pela Agravante é controvertido e depende de dilação probatória, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito. [...] 6. A decisão agravada deve ser mantida incólume, uma vez que, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas até o momento, não se verifica indicativos de abusividade na conduta da Agravada. IV. Dispositivo 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a concessão da tutela de urgência vindicada, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 2012913, 0708057-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (Grifo nosso). De igual modo, não se evidencia, de forma clara e objetiva, o perigo de dano atual e iminente apto a justificar a concessão da medida de urgência. Conforme consta das próprias razões recursais, os problemas relatados são antigos e persistem há anos, circunstância que, embora possa reforçar a necessidade de apuração da responsabilidade no mérito, enfraquece a alegação de urgência superveniente e de risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. A jurisprudência é firme no sentido de que a tutela de urgência exige demonstração de perigo concreto e contemporâneo, não se confundindo com situações consolidadas no tempo, cuja solução pode aguardar a regular instrução processual sem comprometimento do resultado útil da demanda. Assim, ausente demonstração inequívoca de agravamento súbito do quadro fático ou de risco estrutural iminente que não possa ser adequadamente enfrentado no curso do processo, afigura-se razoável a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, privilegiando-se o devido processo legal, o contraditório e a segurança jurídica. Ressalte-se, por oportuno, que o indeferimento da medida neste momento não implica juízo definitivo acerca do mérito da controvérsia, tampouco inviabiliza eventual responsabilização do agravado, caso, ao final da instrução, reste comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva atribuída ao condomínio e os danos alegados. Eventuais prejuízos suportados pela agravante poderão ser oportunamente analisados e, se for o caso, ressarcidos na via própria. Ademais, a tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos probatórios capazes de alterar substancialmente o quadro fático-jurídico delineado, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, ausentes os pressupostos exigidos, notadamente a demonstração de perigo de dano evidente e atual, bem como a probabilidade do direito em grau suficiente à luz da necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, dispensadas informações, conforme art. 1.019, I, parte final, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator